Tribunal: TJDFT
Processo: 0736690-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0736690-83.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: JOILHA DO NASCIMENTO FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da RCL 60.003/DF, ajuizada por JOILHA DO NASCIMENTO FERREIRA, no bojo da qual, em 18/3/2024, a Segunda Turma da Corte Suprema exarou acórdão dando provimento ao agravo regimental interposto (ID 57766663). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031